Tribunal: TJSP
Processo: 2229300-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com o escopo de desapropriação. Insurgência à decisão pela qual deferida imissão provisória na posse. Descabimento. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 15 do Decreto-Lei 3.365/1941. Inaplicabilidade do invocado artigo 12 desse diploma, haja vista o prescrito no artigo 22, parágrafo 2o, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Prescindíveis anterior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com o escopo de desapropriação. Insurgência à decisão pela qual deferida imissão provisória na posse. Descabimento. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 15 do Decreto-Lei 3.365/1941. Inaplicabilidade do invocado artigo 12 desse diploma, haja vista o prescrito no artigo 22, parágrafo 2o, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Prescindíveis anterior notificação do proprietário e oferta de indenização para a propositura de ação da espécie. Desnecessidade de trâmite na via administrativa para se ter acesso ao Judiciário. Decisão agravada que se mantém, também, pelos respectivos fundamentos. Desacolhimento ao alegado pelo agravante. Recurso improvido, portanto.